Tribunal: TJES
Processo: 5001349-56.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001349-56.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MONTE NEGRO GRANITOS LTDA e outros
AGRAVADO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001349-56.2020.8.08.0000

AGRAVANTES:

MONTE NEGRO GRANITOS LTDA E EDIMAR ALEXANDRE RIZZO

AGRAVADO
:
BANESTES S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

MONTE NEGRO GRANITOS LTDA E EDIMAR ALEXANDRE RIZZO
agravam por instrumento da decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, que indeferiu seu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos por eles opostos contra a execução movida em seu desfavor pelo agravado
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, autuado sob o nº 0003631-80.2020.8.08.0024.

Em suas razões, os agravantes sustentam, em síntese, que:
I)
o pleito executivo está fundamentado nos contratos de câmbio vinculados à agência nº 0173-2, contas correntes nº 1113584 –5, nº 1116259 –1 e nº 1118752 –3;
II)
em relação a tais contratos, o agravado aduz existir um saldo devedor no valor de R$ 3.597.305,50 (três milhões, quinhentos e noventa sets mil, trezentos e cinco mil e cinquenta centavos);
III)
realizou procedimento de consignação extrajudicial, fundamentado no artigo 539 do CPC, no qual o primeiro depósito foi realizado no valor de R$ 3.711,15 (três mil, setecentos e onze reais e quinze centavos), referente a cédula cobrada; IV) o agravado utiliza-se de medidas abusivas e desproporcionais com a cobrança de encargos excessivos e levianos, além de uma metodologia de cálculos com o escopo de se locupletar sem motivo justificado, não demonstrando nos autos os valores já pagos, mas apenas um demonstrativo de débitos, sem nenhuma comprovação clara da dívida, uma vez que não existe nenhuma planilha de cálculos apresentada; e
V)
a norma do art. 914 dispensa a garantia do juízo para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Na decisão ID nº 551000 indeferi o pleito liminar recursal.

O agravado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões, consoante certidão ID nº 1532457.

Sem informações (certidão ID nº 1532458).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 24 de agosto de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001349-56.2020.8.08.0000

AGRAVANTES:

MONTE NEGRO GRANITOS LTDA E EDIMAR ALEXANDRE RIZZO

AGRAVADO
:
BANESTES S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo a julgá-lo como segue.

Na origem, os agravantes
MONTE NEGRO GRANITOS LTDA E EDIMAR ALEXANDRE RIZZO
opuseram embargos contra a execução ajuizada pelo
BANESTES S/A
, ora agravado em desfavor daqueles, nos quais pretenderam suspender o curso do processo executivo.

O juízo de 1º grau indeferiu tal pedido porque os agravantes não haviam garantido suficientemente o juízo (ID nº 550349).

Irresignados, os agravantes pugnam pela reforma do
decisum
de 1º grau, sustentando, em síntese, que: I) o pleito executivo está fundamentado nos contratos de câmbio vinculados à agência nº 0173-2, contas correntes nº 1113584 –5, nº 1116259 –1 e nº 1118752 –3; II) em relação a tais contratos, o agravado aduz existir um saldo devedor no valor de R$ 3.597.305,50 (três milhões, quinhentos e noventa sets mil, trezentos e cinco mil e cinquenta centavos); III) realizou procedimento de consignação extrajudicial, fundamentado no artigo 539 do CPC, no qual o primeiro depósito foi realizado no valor de R$ 3.711,15 (três mil, setecentos e onze reais e quinze centavos), referente a cédula cobrada; IV) o agravado utiliza-se de medidas abusivas e desproporcionais com a cobrança de encargos excessivos e levianos, além de uma metodologia de cálculos com o escopo de se locupletar sem motivo justificado, não demonstrando nos autos os valores já pagos, mas apenas um demonstrativo de débitos, sem nenhuma comprovação clara da dívida, uma vez que não existe nenhuma planilha de cálculos apresentada; e V) a norma do art. 914 dispensa a garantia do juízo para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Em que pese as alegações recursais, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida, e explico.

A jurisprudência do c. STJ e deste e. TJES, reafirmando a disposição contida no § 1º
[1]
do art. 919 do CPC, é firme no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida extraordinária e está condicionada a presença
cumulativa
dos seguintes requisitos:
(a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia suficiente do juízo.

Lúcio Delfino, ao comentar o art. 919 do atual Código de Processo Civil, é categórico ao afirmar que os embargos à execução não implicam a suspensão do processo executivo, salvo se, a requerimento do embargante, estiverem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (
In
:
Comentários ao novo Código de Processo Civil
/ coordenação Antonio do Passo Cabral e Ronaldo Cramer. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 206, p. 1.298).

Cito, ainda, para corroborar tal entendimento, os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, não está demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão da execução, mormente considerando que eventual levantamento do valor depositado em juízo pelo recorrente somente deve ser deferido mediante a adoção das cautelas necessárias ao prosseguimento da execução provisória, inclusive prestação de caução, o que será analisado pelo magistrado, no caso concreto. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1651168/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 18/04/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL EMBARGOS À EXECUÇÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO GARANTIA DO JUÍZO IMPRESCINDÍVEL RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. Dispõem o art. 919, caput e § 1º do Código de Processo Civil que: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Como se extrai deste dispositivo legal,
a atribuição do efeito suspensivo é vinculada a presença concomitante dos requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
3. No caso em apreço,
a agravante não demonstrou nos autos a suficiente garantia do Juízo, o que impede o deferimento da suspensão da execução fundada em título extrajudicial ajuizada em seu desfavor por não satisfazer um dos requisitos legais.
4. Recurso conhecido mas desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 50179000307, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC GARANTIA DO JUÍZO AUSÊNCIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO MANTIDA 1
Nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, os embargos à execução não têm efeito suspensivo, podendo o magistrado, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
. 2 Assim,
para concessão do efeito suspensivo à execução, não basta o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória, mas também que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não se verifica no caso em análise.
3 Não se desincumbindo o agravante de preencher todos os requisitos descritos no § 1º, do art. 919, do CPC, deve ser mantido o pronunciamento de primeiro grau que indeferiu o pedido de aplicação de efeito suspensivo aos embargos à execução. 4 Recurso conhecido e improvido. 5 Decisão mantida. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48179005169, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ART. 919, §1º, CPC CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS NÃO OBSERVADA DEMONSTRADA EM PARTE A PROBABILIDADE DO DIREITO EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA POR PENHORA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O artigo 919, § 1º, do CPC dispõe que O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
2. Na hipótese vertente, a execução embargada não se encontra garantida por penhora. 3. Outrossim, não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, a saber, em especial a probabilidade do direito autoral (art. 300, CPC). 4. O embargante/agravado aponta: a) a inexequibilidade da cédula de crédito, porquanto desacompanhada dos respectivos extratos de conta-corrente; b) a inadequação da via procedimental; e, no mérito, c) a vedação a capitalização de juros; d) a impossibilidade de cumulação da correção monetária com comissão de permanência; e) a estipulação ilegal de juros e f) a impossibilidade de cumulação de multa contratual e honorários advocatícios. 5. Em que pese vislumbrar a existência de abusividade na pactuação dos juros remuneratórios (probabilidade do direito), tal fato, por si só, não autoriza a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, vez que não prestada garantia pelo devedor. 6.
E assim o é, haja vista que, conforme asseverado alhures, o art. 919, §1º, do CPC exige a cumulação dos requisitos para a concessão da tutela provisória e que a execução já esteja garantida por penhora.
7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 44179000177, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2017, Data da Publicação no Diário: 16/11/2017)

No caso dos autos, os próprios agravantes, a despeito de afirmarem terem promovido consignação em pagamento (proc. nº 0000247-14.2019.8.08.0067), reconhecem que não a fizeram em valor suficiente para garantir o débito executado, deixando, assim, de preencher requisito indispensável exigido pela legislação para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, revelando-se correta a decisão recorrida.

Por fim, destaco que, ao contrário do que afirmam os agravantes, o art. 914 do CPC não dispensa a garantia do juízo para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, mas apenas o faz para autorizar a sua mera oposição, como se denota de seu teor:

Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a este recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

[1]

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001349-56.2020.8.08.0000

AGRAVANTES:

MONTE NEGRO GRANITOS LTDA E EDIMAR ALEXANDRE RIZZO

AGRAVADO
:
BANESTES S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS – AUSÊNCIA DE GARANTIA SUFICIENTE DO JUÍZO – RECURSO DESPEROVIDO.

1. Se a garantia apresentada nos embargos à execução não é suficiente para garantir o valor executado, correta a decisão que recebeu os embargos à execução sem lhes atribuir efeito suspensivo.

2. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.